Tribunal: STF
Processo: HC 225969
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, sem pedido liminar, impetrado em favor de Diogo Soares Barbosa, apontada como autoridade coatora a Quinta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no REsp nº 1.988.543/MG, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



    Narram os autos que o paciente foi condenado à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 155, § 4º, II c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal.



    Irresignada a defesa interpôs apelação, cujo provimento foi parcialmente dado pelo Tribunal estadual, reduzindo-se a reprimenda para 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mantido o regime de cumprimento inicial.



    Opôs-se embargos infringentes para resgatar a tese do voto vencido que absolvia o paciente, com a aplicação do princípio da insignificância.



    Rejeitados estes, a defesa interpôs recurso especial, requerendo a aplicação da tese do referido voto minoritário, o qual foi desprovido pelo STJ.



    Em sede de agravo regimental, o STJ também negou provimento sob o fundamento de impossibilidade de reconhecimento da atipicidade material da conduta, diante da reiterada prática de crimes patrimoniais pelo paciente.



    Nesta impetração, a defesa alega, em síntese, necessidade de aplicação do princípio da insignificância, diante do reduzido valor da res furtiva (R$ 53,68), quantia inferior a 10% do salário mínimo à época.



    Requer, ao final, 



    “[...]o conhecimento e concessão da ordem de habeas corpus:



    1. Reformando-se o v. acórdão combatido para reconhecer a absolvição da paciente, em face da atipicidade material da conduta com fundamento, em razão da aplicação do princípio da insignificância.



    2. Instruem a presente petição cópias integrais dos autos principais.



    Em tempo, a título de requerimentos, pede-se que:'



    3. Sejam dispensadas as informações, vez que a ação encontra-se corretamente instruída com as peças necessárias e indispensáveis a sua análise, e que seja colhida a manifestação do ilustre Procurador-Geral da República.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão impugnado:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. ESCALADA. PRECEDENTES. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE CARÁTER VINCULATIVO. 



    I - Esta Corte tem entendimento pacificado no sentido de que não se há falar em atipicidade material da conduta pela incidência do princípio da insignificância quando não estiverem presentes todos os vetores para sua caracterização, quais sejam: (a) mínima ofensividade da conduta; (b) nenhuma periculosidade social da ação; (c ) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, e; (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada (precedentes). 



    II - Na espécie, trata-se de situação que não atrai a incidência excepcional do princípio da insignificância, uma vez que, apesar do valor da res furtiva não superar o percentual de 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos - botijão de gás - , vez que o réu possui comportamento reiterado na prática de crimes patrimoniais, não sendo o furto em questão um ato isolado, já que possui extensa folha de antecedentes, assim como a prática de furto qualificado por escalada, consoante constou no v. acórdão objurgado, o que afasta o reduzido grau de reprovabilidade da conduta, não sendo possível do princípio da bagatela. 



    III - O pronunciamento da Procuradoria da República, na qualidade de custos legis, não vincula o julgador, pois a manifestação do Ministério Público, traduzida em parecer, embora de grande valia, é peça de cunho eminentemente opinativo, sem carga ou caráter vinculante ao órgão julgador. 



    Agravo regimental desprovido.”



    Pelo que há no julgado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado. 



    Tem-se, na espécie, como pretensão central, que o paciente seja absolvido, tendo em vista a suposta atipicidade material da conduta, evidenciada pela sua insignificância.



    Contudo, entendo não ser possível acatar a tese de irrelevância material da conduta praticada, pois, como bem apontado pelo Ministro Relator Messod Azulay Neto em seu voto,



    “Na espécie, trata-se de situação que não atrai a incidência excepcional do princípio da insignificância, uma vez que, apesar do valor da res furtiva não superar o percentual de 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos - botijão de gás - , vez que o réu possui comportamento reiterado na prática de crimes patrimoniais, não sendo o furto em questão um ato isolado, já que possui extensa folha de antecedentes, assim como a prática de furto qualificado por escalada, consoante constou no v. acórdão objurgado, o que afasta o reduzido grau de reprovabilidade da conduta, não sendo possível do princípio da bagatela.”(grifei)



    Essas circunstâncias obstam, portanto, a aplicação do princípio da insignificância, pois, segundo o entendimento consolidado da Corte,



    “a aferição da insignificância da conduta como requisito negativo da tipicidade, em crimes contra o patrimônio, envolve um juízo amplo, que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados (HC 123.533, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 18/2/2016).” (RHC nº 122.332/MG, Primeira Turma, Redator do acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 10/8/20).



    Perfilham esse entendimento: HC nº 102.088/RS, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia DJe de 21/5/10; HC nº 107.138/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/5/11; RHC nº 112.870/DF, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 27/8/12; HC nº 117.083/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 17/3/14.



    Nessa conformidade, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente